Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-79.2020.8.11.0084
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000515-79.2020.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RONALDO SPACK - CPF: 047.238.861-41 (APELADO), ESTADO (VÍTIMA), GUILHERME SPERANDIO SOUTO - CPF: 044.949.901-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANDER ALVES PASSBERG - CPF: 036.964.791-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO BRISOLA NETO - CPF: 888.795.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA OLINDA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 043.561.581-56 (VÍTIMA), CICERO APARECIDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE MARIA DA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal recebida como recurso em sentido estrito. princípio da fungibilidade. ameaça no ambiente doméstico. prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. não ocorrência. recurso provido.

I.
Caso em exame

Recurso em sentido estrito contra sentença que condenou o recorrido por ameaça a 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, e extinguiu a sua punibilidade, visando o afastamento da prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) aplicação do princípio da fungibilidade; 2) ocorrência da prescrição retroativa.

III. Razões de decidir

Constatada a ausência das circunstâncias impeditivas (má-fé e/ou intempestividade) por ocasião da interposição da apelação, em observância ao princípio da fungibilidade e orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, é possível o conhecimento do pleito como recurso em sentido estrito.

Entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, não transcorreu um período de tempo superior a três anos, motivo pelo qual não houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
para afastar a prescrição e ordenar o regular prosseguimento da ação penal.

Tese de julgamento
:

O princípio da fungibilidade permite o conhecimento da apelação como recurso em sentido estrito quando não houver má-fé ou intempestividade.

Se não decorrido o lapso temporal de 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, impõe-se afastar a prescrição da pretensão punitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, VI, 110, § 1º; CPP, arts. 61, 117, I e IV, 581, VIII.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, AP N.U 1000215-90.2022.8.11.0038, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.4.2023; TJMT, AP N.U 0000742-94.2013.8.11.0096, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 2.8.2019; TJMT, AP NU 1000538-40.2021.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, 27.9.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000515-79.2020.8.11.0084 - COMARCA
DE APIACÁS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): RONALDO SPACK

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, nos autos de ação penal (PJE 1000515-79.2020.8.11.0084), que condenou RONALDO SPACK por ameaça no ambiente doméstico a 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e extinguiu a punibilidade - art. 147 do CP - (ID 235631682).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE APIACÁS sustenta a inocorrência da prescrição retroativa porque
“a pena fixada é inferior a um ano, mas não decorreram 03 (três) anos entre os marcos interruptivos”.

Requer o provimento para que seja
“a
fastada a incidência da prescrição”
(ID 235631697).

RONALDO SPACK pugna pelo desprovimento do apelo (ID 235631699).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal o
pina pelo
“conhecimento”
do recurso pelo princípio da fungibilidade e, no mérito, pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal - Ameaça (artigo 147, do Código Penal) - Sentença que extinguiu a punibilidade - Aplicação do princípio da fungibilidade - Irresignação Ministerial - Pretendida reforma da sentença ante a não ocorrência da prescrição - Possibilidade - Denúncia recebida em 05/03/2021 - Publicação da sentença condenatória recorrível em 06/02/2024 - Pena concreta de 01 (um) mês prescreve em 03 (três) anos - Intervalo entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença inferior a 03 (três) anos - Prazo prescricional não foi efetivamente atingido - Parecer pelo conhecimento e provimento do apelo”.

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 239505197)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 10ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL pugna pelo conhecimento da apelação como recurso em sentido estrito, a luz do princípio a fungibilidade.

Verifica-se que o órgão ministerial interpôs apelação criminal contra sentença na qual foi extinta a punibilidade do apelado, por prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Realmente, contra sentença que
“decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade”
,

caberá recurso em sentido estrito,

nos termos do art.

581, VIII, do CPP.

Não obstante, a interposição recursal ocorreu no prazo previsto para o RSE (ID 235631696) e não há indicativo de má-fé por parte do órgão do Ministério Público Estadual, de modo a se concluir hipótese de equívoco na escolha de recurso.

O erro na interposição do recurso pode ser sanado com fundamento no princípio da fungibilidade, porquanto interposto no prazo legal e ausente a má-fé.

Nesse sentido, decidiu este e. TJMT:

“Constatada a ausência das circunstâncias impeditivas (má-fé e/ou intempestividade) por ocasião da interposição da apelação, em observância ao princípio da fungibilidade e orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, é possível o conhecimento do pleito como recurso em sentido estrito”
(TJMT, AP N.U 1000215-90.2022.8.11.0038, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.4.2023)

Logo, recebe-se esta impugnação como recurso em sentido estrito (CPP, art. 581, VIII).

Dito isto, vejamos.

Consta da denúncia que:

“No dia 20 de fevereiro de 2020, por volta das 23h40min, na residência particular, situada na Avenida Brasil, Bairro União, nos fundos da mercearia do Cícero, nesta cidade e Comarca de Apiacás/MT, o denunciado Ronaldo Spack, qualificado ao Id. Num. 40609424 - pág. 33/34, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Maria Olinda de Souza da Silva, bem como ameaçou sua ex-companheira, utilizando-se de um facão, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência nº 2020.53620 [...]

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece

denúncia em face de Ronaldo Spack, como incurso nas penas do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, e do art. 147, do Código Penal, em concurso material de delitos.”
(Cleuber Alves Monteiro Júnior, promotor de Justiça – ID 235630665)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, dosou a pena, reconheceu a prescrição retroativa e extinguiu a punibilidade nos seguintes termos:

“[...] II - DO CRIME DE AMEAÇA.

Conforme consta no caderno processual, após a discussão, o denunciado ameaçou a vítima com um instrumento perfuro cortante (facão). A informação foi confirmada pela equipe policial que atendeu a ocorrência (id. 40609424) e pelo boletim de ocorrência registrado pela vítima em id 40609424.

A materialidade está comprovada nos documentos constantes nos autos e no depoimento das testemunhas em id’s 40609424; 40609424; 40609424; 40609424. [...]

Ademais, embora a negativa do réu em seu interrogatório no Id 40609424, o seu depoimento é isolado e está em confronto com as demais provas constantes nos autos.

Portanto, restam comprovados a autoria e materialidade do crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal, com pena de detenção de um a seis meses, ou multa.

Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal em desfavor de Ronaldo Spack para:

A) Absolvê-lo das imputações do artigo 24-A da Lei Maria da Penha;

B) Condená-lo à pena de 01 mês de detenção, por infração ao disposto no art. 147 do Código Penal.

Pois bem, atento aos ditames insculpidos no art. 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

Compulsando os autos, verifico que quanto aos antecedentes o acusado não possui e o grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço.

Já as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal.

Feitas as ponderações, considerando que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP), fixo a pena base em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se ausentes as causas de agravantes e atenuantes.

Na terceira e derradeira fase torno definitiva a pena em 01 (um) mês de detenção por não mais vislumbrar causas de aumento ou diminuição.

III - DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO AO CRIME DE AMEÇA.

No que tange ao crime de ameaça, verifica-se a possibilidade da aplicação da prescrição retroativa.[...]

Trata-se da chamada PRESCRIÇÃO RETROATIVA, a qual, como visto, regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, exigindo-se, como pressuposto básico, o trânsito em julgado para a acusação.

Deste modo, observando o montante da pena aplicada de 01 (um) mês, e levando-se em consideração que o caso em exame se subsume-se ao prazo prescricional de 03 (três) anos, na forma do artigo 109 do Código Penal.

Desta maneira, referido prazo deve ser observado entre os marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, o recebimento da denúncia (art. 117, inciso I) e a publicação da sentença condenatória recorrível (art. 117, inciso IV).

Pois bem. Em análise ao feito, verifica-se que a denúncia foi recebida em 05.03.2021, tendo decorrido, portanto, lapso de tempo de quase 03 anos, razão pela qual operou-se a prescrição retroativa, o que, por si só, justifica a declaração de extinção da punibilidade do acusado.

Logo, há que se reconhecer in casu que a prestação jurisdicional no sentido de condenar o denunciado seria absolutamente inócua, pois, invariavelmente, a pena aplicada estaria fulminada pela prescrição.

Ressalta-se que o Ministério Público pugnou pela condenação do crime de ameaça, o que não se verifica interesse recursal já que a sentença acolheu o pedido do Ministério Público.

Vale registrar, por oportuno, que a prescrição, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública, devendo ser decretada de ofício pelo juiz, consoante regra do art. 61 do CPP.

Ante ao exposto, constatada a ocorrência da prescrição retroativa, decreto a extinção da punibilidade do réu de Ronaldo Spack, qualificado nos autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso VI e artigo 110, § 1º, todos do Código Penal, na forma do artigo 61 do Código de Processo Penal. Como consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito.”
(Lawrence Pereira Midon, juiz de Direito – ID 235631682)

Pois bem.

O juiz da causa extinguiu a punibilidade de Ronaldo Spack [recorrido] pelo crime de ameaça (CP, art. 147, CP) ao considerar ter decorrido o
“lapso de tempo de
quase
03 anos, operando-se a prescrição retroativa”
.

Ocorre que a
denúncia foi recebida no dia 5.3.2021 (ID 235630667), sendo este o marco inicial da contagem do prazo prescricional (STJ, AgRg no RHC n. 194.662/CE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 19.9.2024), ao passo que a sentença foi publicada no dia 7.2.2024, com a ciência do órgão ministerial (ID 235631683).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“entre a data do recebimento da denúncia (5.3.2021) até a data da publicação de sentença condenatória recorrível (6.2.2024) transcorreram 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia. Portanto, restavam 28 (vinte e oito) dias para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 239306168).

Atente-se que o recorrido foi condenado por ameaça a 1 (um) mês de detenção de modo que o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Destacam-se julgados deste e. Tribunal:

“Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, não transcorreu um período de tempo superior a três anos, motivo pelo qual não houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa”.
(AP N.U 0000742-94.2013.8.11.0096, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 2.8.2019)

“Inexiste a prescrição retroativa se entre a data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença não transcorreu o prazo de 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).”
(TJMT, AP NU 1000538-40.2021.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, 27.9.2024)

Se não decorrido o lapso temporal de 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, impõe-se afastar a prescrição.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para afastar a prescrição e ordenar o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024